Tribunal: TJSP
Processo: 0196072-19.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
POLICIAIS MILITARES REFORMADOS – PAGAMENTO DE ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
POLICIAIS MILITARES REFORMADOS – PAGAMENTO DE ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0196072-19.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUIZO EX-OFFICIO e ESTADO DE
SÃO
PAULO,
são
apelados
ANTONIO
FAGUNDES
Q(E
OUTROS),
AGOSTINHO RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO ADELAIDE MARTINS,
ANTONIO FERREIRA PIRES, APARECIDO ANTONIO FULCHERBERGUER,
ARMANDO AVELINO DE TOLEDO, AURELINO INACIO ALVES, CLOVIS DE
OLIVEIRA, DIVINO LUCAS MACHADO, DJALMA DUTRA DE ALMEIDA,
DJALMA SILVA MOREIRA, GERALDO PINHEIRO BISPO, IRINEU PADILHA
DE
SIQUEIRAQ,
JAYME VICENTE ASTROMSKIS,
JOAO
BATISTA
COIMBRA, JOAO ROMEIKA, JOSE BORGES PEREIRA, JOSE MARIANO
FILHO, JOSE VIANA FILHO, LAZARO CANDIDO, LUIZ DE OLIVEIRA
BUENO, LUIZ WIRGES TIERI, MAURICIO DUTRA FERREIRA, MAXIMO
CERIBELLI PACCA, MILTON DANTAS DE SOUZA, NELSON BARRETO,
NIVERCI
ANTONIO
GARDELLI,
ORLANDO
RIBEIRO,
OSWALDO
RODRIGUES RISCO e SIDNEI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0196072-19.2007.8.26.0000 -Voto no 11.934 - LA
2
Apelação no 0196072-19.2007.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Antônio Fagundes e Outros
Comarca: São Paulo 7a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Emílio Migliano Neto
Voto no 11.934
POLICIAIS
MILITARES
REFORMADOS

PAGAMENTO DE ADICIONAL OPERACIONAL DE
LOCALIDADE
Lei no 11.960/09
Juros e correção
monetária
Reexame da matéria à luz do artigo 1.030,
inciso II, do NCPC RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C.
STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ
Adequação do julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP
JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
A partir de 30.06.09,
deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no
905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 382/384), a controvérsia
relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de
mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 258/266)
nos autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09,
na apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e
pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0196072-19.2007.8.26.0000 -Voto no 11.934 - LA
3
r. decisão de fls. 309/310.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em
sessão realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária
nas condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente
feito deve prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma
Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, ATA no 27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017,
no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 212/222,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0196072-19.2007.8.26.0000 -Voto no 11.934 - LA
4
cabendo esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e
correção monetária, que:
Considerando o termo para o pagamento das
importâncias devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao
mês até julho/2001; b) taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c)
taxa de juros correspondente as dos depósitos em caderneta de
poupança após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09.
Já no que concerne ao índice de correção monetária,
utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de
julho/2009. Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão
anteriormente adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as
precitadas decisões do C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)